Tribunal: TJES
Processo: 5019015-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019015-94.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCELO DA SILVA ARAUJO
IMPETRADO: 2A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5019015-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO DA SILVA ARAUJO

IMPETRADO: 2A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

A
CÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E CABIMENTO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. REJEIÇÃO. FUTURO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. REJEIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Habeas Corpus
impetrado contra decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, denunciado pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos II e IV, c/c art. 70, ambos do Código Penal).

2.
O paciente havia sido beneficiado com liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, descumpriu a medida imposta, o que ensejou a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 312 do CPP.

3.
O impetrante alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e carência de fundamentação da decisão, requerendo a revogação da custódia com a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP). Sustenta, ainda, que a prisão preventiva se revela desproporcional por ser mais gravosa do que o regime que seria imposto em caso de eventual condenação, e que o paciente possui condições pessoais favoráveis. O objetivo do
Habeas Corpus
é a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

4.
(I) Definir se a decisão que decretou a prisão preventiva, em razão de descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta (uso de tornozeleira eletrônica), possui fundamentação idônea e se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (II) Estabelecer se a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que a futura pena a ser aplicada resultaria em regime de cumprimento mais brando, é suficiente para a revogação da custódia cautelar; (III) Verificar se a presença de condições pessoais favoráveis ao paciente confere direito automático à revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5.

A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. A materialidade e os indícios de autoria do crime de furto qualificado em concurso de pessoas estão configurados, notadamente pelo fato de objetos subtraídos terem sido encontrados na posse do paciente e dos corréus. Ademais, o crime em tela admite a decretação da cautelar, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

6.

O risco à ordem pública e a insuficiência de cautelares alternativas estão evidentes, dada a conduta do paciente de descumprir as medidas cautelares anteriormente impostas em audiência de custódia, em especial ao violar o monitoramento eletrônico (retirada da tornozeleira). O descumprimento de medida cautelar, conforme previsto no art. 312, parágrafo único, do CPP, e na jurisprudência consolidada, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, pois demonstra a ineficácia das medidas mais brandas e a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

7.
É inviável a análise da alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em cotejo com um prognóstico de futura pena a ser aplicada e seu regime de cumprimento. Essa avaliação depende da conclusão da instrução criminal e do julgamento da ação penal, sendo matéria incabível na estreita via do Habeas Corpus e representando uma suposição incompatível com a fase processual.

8.
As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando esta se encontra concretamente fundamentada e demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas. A custódia deve ser mantida, pois os requisitos legais para a sua decretação e manutenção estão presentes.

9.

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXI. Código Penal (CP), art. 155, §4º, II e IV; art. 70. Código de Processo Penal (CPP), art. 282; art. 312; art. 313, I; art. 319; art. 320. Lei nº 12.403/11. Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.025.471/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025. STJ, RHC n. 219.441/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.010.346/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 948.193/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024. STJ, AgRg no HC n. 975.895/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.

Vitória, 9 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019015-94.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO DA SILVA ARAUJO

IMPETRADO: 2A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
,
com pedido expresso de liminar
, impetrad
o
em favor de
MARCELO DA SILVA ARAÚJO
, face
o
possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de

Guarapari
/ES
,
apontado como autoridade coatora
nos
a
utos nº
0000458-81.2025.8.08.0021
.

Na petição inicial ID nº
16872818
, o impetrante aduz que
o paciente encontra-se em cumprimento de prisão preventiva face a suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal. Alega, contudo, que os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal não estão preenchidos, sendo cabível a aplicação das cautelares alternativas previstas no art. 319 da norma. Aponta, outrossim, carência de fundamentação da decisão impugnada e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, fazendo jus à incidência de medida cautelar mais branda. Reforça o citado entendimento, ao dispor que acaso condenado, será imposto ao paciente regime aberto para cumprimento da pena, revelando a custódia preventiva mais gravosa do que a própria condenação.
Com base nesses fundamentos, requer a concessão da medida liminar, para
revogar
a prisão do paciente, expedindo alvará de soltura em seu benefício. No mérito, pugna pela concessão em definitivo da ordem.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 16968360.

Decisão ID nº
17038531
, proferida em
13
de
novembro
de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº
17395494
,
da lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça Dr
a
.
Márcia Jacobsen
, em que o
pina p
ela denegação da ordem.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Na situação em comento,
o impetrante
sustenta que as medidas cautelares alternativas ao cárcere são suficientes dados os fatos em tese cometidos. Alega, ainda, a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
sob o argumento de
que
na hipótese de condenação
, será imposto
ao paciente
regime mais brando do que
o
fechado. Nes
s
a toada, conclui que o cumprimento da prisão preventiva se revela mais gravosa do que a própria condenação.

Cumpre esclarecer que o paciente restou denunciado em conjunto com outros 03 (três) indivíduos pelo crime tipificado no art. 155, §4º, incisos II e IV c/c art. 70 (duas vezes – vítimas diferentes), ambos do Código Penal, narrando a denúncia os seguintes fatos, conforme documentos acessíveis no sistema do PJE (dados processo referência):

“
Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia,
que em 29 de maio de 2025, por volta de 18h55min, na Rua Francisco Lacerda de Aguiar, Bairro Ipiranga, nesta Comarca, os denunciados, em comunhão de desígnios, de forma livre e consciente, subtraíram bens pertencentes à Adérito de Paula Martins e Jeferson da Silva Pacheco Helena.
Narram os autos que Adérito de Paula Martins é pastor e possui um projeto para recuperação de usuários de drogas e retiradas deles da rua, permitindo que eles fiquem num imóvel que possui.
Na data acima referida, ao chegar neste imóvel, Adérito deu falta de vários objetos, tais como botija de gás, geladeira, fogão, roupas, celular, freezer, cadeiras de alumínio e de praia, roupas de cama, dentre outros objetos pessoais e, ainda, 1 bíblia, 1 tênis e documentos pessoais pertencentes à vítima Jefferson da Silva Pacheco Helena.

Na sequência, Adérito buscou saber na região se alguém sabia o que havia ocorrido e descobriu que a ré Márcia estava oferecendo bens subtraídos dele para um carroceiro conhecido que compra sucata.

Com a utilização do localizador do celular, encontram os réus todos juntos no mesmo imóvel, supostamente pertencente a ré Márcia, portando parte dos bens subtraídos, com prejuízo aproximado de R$12.000,00.
”

Conforme informações colacionadas em ID nº 16968360, submetido à audiência de custódia, o paciente foi agraciado com a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Todavia, quando em gozo da liberdade, o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas, em especial a determinação de manter em uso da tornozeleira eletrônica (art. 319, IX, CPP). Diante disso, em julho de 2025 a Secretaria de Estado de Justiça averiguou que o equipamento não mais se encontrava em perfeito funcionamento e conectado ao sistema, bem como certificou a tentativa sem êxito de contato com o paciente. O mencionado panorama incorreu no pedido do
parquet
de decretação da prisão preventiva do coacto, situação que se concretizou por decisão proferida em 15 de outubro de 2025 (art. 312, CPP).

De início, insta destacar que se revela inviável aferir no bojo do
Habeas Corpus
qual será a pena aplicada e o regime de cumprimento eventualmente imposto ao paciente na situação de vir a ser condenado. A matéria há muito vem sendo debatida no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece inconcebível realizar prognóstico da penalidade que será porventura aplicada ao paciente. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM GRUPO CRIMINOSO. DOMICILIAR. NÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 9. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

10.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).
A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.

11. Sobre a alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão (artigo 315, §1º, Código de Processo Penal), após mais de 2 meses sem fato novo, verifico que as razões do recurso fazem referência a fato novo e superveniente, ainda não avaliado pelas instâncias ordinárias, inovação vedada em sede de agravo regimental.

12. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ.
AgRg no HC n. 1.025.471/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025,
DJEN de 21/10/2025.
)”

Feita essa breve explanação, concluo que constam na ação originária provas de materialidade e indícios de autoria do crime a respaldar o decreto de prisão preventiva, até porque
os objetos subtraídos da vítima foram encontrados na posse do paciente e demais réus
. Referido fato consubstancia o
fumus comissi delicti
.

Não é demais enfatizar que a pena abstrata do crime de furto qualificado é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão (art. 155, §4º, CP), sendo perfeitamente cabível o decreto de prisão preventiva, com base na disposição do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Dito isso, no que concerne ao
periculum in libertatis
, vislumbro por ora que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para a garantia da ordem pública e com o fim de assegurar eventual aplicação da lei penal.

Chego a essa conclusão na medida em que o paciente foi agraciado pela aplicação de cautelares alternativas em audiência de custódia e ao descumprir as medidas impostas, realizando a retirada da tornozeleira eletrônica, lhe foi corretamente imposta a medida cautelar mais grave.

É pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a viabilidade e o cabimento da prisão preventiva na hipótese de descumprimento das medidas cautelares mais brandas, sendo inclusive o paciente advertido de tal fato ao assinar o termo de compromisso.

Sobre o tema:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO

PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que manteve a prisão preventiva do recorrente, denunciado pelos delitos previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e nos arts. 129 e 147 do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está fundamentada de forma idônea e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação do acórdão se mostrou adequada, pois considerou os detalhes fáticos do caso, incluindo o descumprimento reiterado de medidas protetivas e cautelares pelo recorrente.

4. A prisão preventiva é necessária, dado o descumprimento das medidas cautelares já fixadas e a posterior ameaça feita à vítima e ao filho em comum.

IV. Dispositivo e tese

5. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva deve ser mantida quando há descumprimento reiterado de medidas cautelares
e protetivas, bem como ameaça concreta à vítima.

Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei 11.340/06, art. 24-A; CP, arts. 129 e 147.

Jurisprudência relevante citada:AgRg no HC n. 993.567/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025. (
STJ
. RHC n. 219.441/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025,
DJEN de 22/9/2025
.)”

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas.

2. O agravante foi preso em flagrante em 22 de outubro de 2024, sob acusação de tráfico de drogas, e a prisão preventiva foi decretada devido à reiteração delitiva, descumprimento de medidas cautelares anteriores e atuação em concurso de pessoas, além da quantidade e variedade de substâncias entorpecentes.

3. A defesa alega ilegalidade da prisão preventiva por falta de demonstração de risco concreto à ordem pública, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela reiteração delitiva e descumprimento de medidas cautelares, bem como se há excesso de prazo na formação da culpa.

5. Outra questão em discussão é se a variedade e quantidade de droga apreendida, bem como a atuação em concurso de pessoas são suficientes para caracterizar a periculosidade do agravante e justificar a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

6.
A prisão preventiva foi mantida devido à reiteração delitiva do agravante, que descumpriu as diretrizes da liberdade provisória anteriormente concedida, justificando a necessidade de segregação cautelar
.

7. A decisão impugnada considerou que não há excesso de prazo na formação da culpa, pois a demora processual foi justificada pela dificuldade de citação do corréu, já solucionada.

8. A quantidade de droga apreendida, a forma de armazenamento e a atuação em concurso de pessoas indicam indícios suficientes da prática do crime de tráfico e da periculosidade do agente, justificando a manutenção da prisão preventiva. IV. AGRAVO NÃO PROVIDO. (
STJ
. AgRg no HC n. 1.010.346/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 9/9/2025.
)”

Nesse contexto, reputo que não faz jus o paciente à revogação da prisão preventiva,
t
endo em vista que as medidas mais brandas se mostraram insuficientes ao resguardo dos bens jurídicos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Por fim, tem assentado a Corte Superior que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não lhe concede o direito automático à revogação de sua prisão preventiva e/ou à substituição por medidas cautelares
diversas
, ademais quando a prisão se mostra necessária e encontra-se ancorada na norma de regência (art. 312, CPP), como ocorre no caso sob exame. Neste prisma:

“
(...) 7.
O STJ entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há fundamentação concreta.
(...) 9. Recurso não conhecido. (
STJ.
AgRg no HC n. 948.193/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe de 9/12/2024
.)”

“
(...) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: "1. A quantidade significativa de entorpecentes apreendidos pode fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos.
"
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 953.132/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025; STJ, AgRg no HC 959.140/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025. (
STJ.
AgRg no HC n. 975.895/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 8/4/2025
.)”

Por
fim
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Desse modo,
havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319 do Diploma Processual Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e
g
arantir a aplicação da lei penal
.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 9 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)